Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710705-57.2022.8.07.0007 RECORRENTE: GRASIELE CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESACATO. PROVA ORAL E TESTEMUNHO POLICIAL COESOS E HARMONIOSOS. VERSÃO DA RÉ ISOLADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. COMETIMENTO MEDIANTE VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O testemunho dos agentes policiais é dotado de presunção de veracidade, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações. 2. Cabe à Defesa apresentar provas da versão do agente, em especial quando em absoluta contradição com a narrativa das testemunhas e vítimas, ouvidas no curso da instrução processual. 3. A prática de crime mediante violência desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP). 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 129 e 331, ambos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de dolo dos crimes que lhe foram imputados, postulando por sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime previsto no artigo 129 do Código Penal para o delito previsto no artigo 163 do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 129 e 331, ambos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005